Tribunal: STF
Processo: ARE 1575186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que indeferiu o pedido de reconhecimento de tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. (eDOC 12 – ID: 41c176f3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 98, I, § 1º, 109, I, e 201, § 7º, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 590dd31b)



    Nas razões recursais, alega-se violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Acrescenta-se que o indeferimento do benefício previdenciário desconsiderou períodos laborados sob condições especiais, devidamente comprovados por meio de PPPs.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 2.172/1997 e 4.882/2003) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos apta ao reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A controvérsia cinge-se, em síntese, à pretensão ao reconhecimento da atividade especial no(s) intervalo(s) compreendido(s) entre: 2.5.1994 a 3.1.2003, de 2.6.2003 a 30.7.2011, de 2.8.2011 a 6.8.2012, de 15.8.2012 a 30.4.2017 e de 26.4.2018 a 29.5.2022; assim como, a reafirmação da DER. 



    Não obstante a relevância das razões apresentadas pelo(a) recorrente, o fato é que todas as questões foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, conforme trecho destacado a seguir:



    “Trata-se de ação objetivando a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento dos períodos de 1.2.1991 a 1.12.1992, de 1.4.1993 a 6.4.1994, de 2.5.1994 a 3.1.2003, de 2.6.2003 a 30.7.2011, de 2.8.2011 a 6.8.2012, de 15.8.2012 a 30.4.2017 e de 26.4.2018 a 29.5.2022 como exercidos em atividade especial, com posterior conversão para tempo comum. 



    (...) 



    Em relação ao período de 26.4.2018 a 29.5.2022, de acordo com o PPP juntado no Id 271964988, pág. 32, verifica-se que a pare autora ficou exposta ao agente nocivo ruído em níveis acima de 75,20 decibéis. O paradigma para ruídos em se tratando de trabalho em condições especiais observa a seguinte regra: exposição a ruído superior a 80 decibéis, até a data de edição do Decreto nº 2.172, de 5.3.1997; a partir de então, para ser considerado como agente agressivo, o ruído deve ser acima de 90 decibéis; e, com o advento do Decreto nº 4.882, de 18.11.03, a exigência é de acima de 85 decibéis. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Portanto, esse período deve ser computado como comum. 



    Quanto aos períodos de 2.5.1994 a 3.1.2003, de 2.6.2003 a 30.7.2011, de 2.8.2011 a 6.8.2012 e de 15.8.2012 a 30.4.2017, não foram juntados aos autos qualquer tipo de documento que pudessem demonstrar a especialidade das atividades exercidas nesses períodos. Assim, devem ser computados como tempo comum. 



    Com o reconhecimento apenas dos períodos de 1.2.1992 a 1.12.1992 e de 1.4.1993 a 6.4.1994, tem-se que a parte autora nem na DER, ocorrida em 26.4.2022, nem na reafirmação da DER para os dias atuais, possuía tempo suficiente para a obtenção do benefício almejado, conforme planilhas anexas a esta decisão.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora”. (eDOC 12 – ID: 41c176f3, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso do agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1501769 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1310292 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2021)  



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxíliodoença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 41c176f3, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente